Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-24.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso em razão de pagamento ao segurado cujos danos teriam ocorrido por oscilação da rede elétrica, de responsabilidade da ré – Sentença de extinção do processo, sem exame do mérito, porque não demonstrado pedido administrativo ou prévia procura por meios de conciliação ou mediação – Inconformismo da autora – Cabimento – Desnecessidade de prévio

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso em razão de pagamento ao segurado cujos danos teriam ocorrido por oscilação da rede elétrica, de responsabilidade da ré – Sentença de extinção do processo, sem exame do mérito, porque não demonstrado pedido administrativo ou prévia procura por meios de conciliação ou mediação – Inconformismo da autora – Cabimento – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Precedentes desta C. Câmara – Sentença anulada – Recurso provido.